Tribunal: TJDFT
Processo: 0745986-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 9.246/2017. COMUTAÇÃO DA PENA. ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. CRIME NÃO HEDIONDO À ÉPOCA DOS FATOS. LEI No 13.964/2019. ALTERAÇÃO LEI DE CRIMES HEDIONDOS. ROL TAXATIVOS PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. Em princípio não se deve admitir recurso de Indulto, pois, não é um ato do Processo e sim do Presidente da República. Na hipótese, o Decreto do Chefe do Estado apresentou rol taxativo e restrito dos crimes excluídos do Indulto, não havendo, portanto, qualquer discricionariedade para o julgador.
2. O delito de roubo seguido de lesão corporal grave passou a ser considerado hediondo coma edição do Pacote Anticrime da Lei no 13.964/2019, em 24/12/2019. No caso dos autos, o crime foi praticado em 23/12/2012, de modo que, de acordo com o princípio da irretroatividade da lei penal - art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, se a lei posterior é mais grave, vedada está a sua retroatividade.
3. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.